Tribunal: TJSP
Processo: 1009626-85.2015.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Elementos suficientes para o convencimento do juízo -Preliminar afastada.

INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – Não configuração – Hipótese que não se enquadra no conceito de acidente pessoal – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA – INEXISTÊNCIA – Perícia judicial médica conclusiva no sentido de

Ementa:

SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Elementos suficientes para o convencimento do juízo -Preliminar afastada.

INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – Não configuração – Hipótese que não se enquadra no conceito de acidente pessoal – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA – INEXISTÊNCIA – Perícia judicial médica conclusiva no sentido de que o segurado não contempla os critérios de invalidez funcional total e permanente por doença, necessários para o recebimento do seguro de vida – Conquanto seja a cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-F) mais restritiva do que a cobertura por Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L), não há que se falar em qualquer abusividade ou ilegalidade – Precedentes do STJ – Ação tem como fundamento a incapacidade laboral do autor, o que não encontra cobertura no contrato de seguro celebrado – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO IMPROVIDO.